Tribunal: TJMT
Processo: 1025136-28.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025136-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), APARECIDO AILTON PASSONI - CPF: 082.405.928-05 (AGRAVANTE), ANTONIO ANGELO PASSONI - CPF: 018.824.888-90 (AGRAVANTE), JOSE MARCIO PASSONI - CPF: 080.772.948-55 (AGRAVANTE), EDNA MARIA PEREIRA PASSONI - CPF: 142.089.128-63 (AGRAVANTE), ANA MARIA FELISBERTO - CPF: 099.477.948-81 (AGRAVANTE), SUZI ELAINE POLEGATO PASSONI - CPF: 071.368.798-33 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), HILDO GOMES (ESPÓLIO) - CPF: 321.102.439-53 (AGRAVADO), SUZANA DE CAMARGO GOMES - CPF: 371.343.969-91 (AGRAVADO), SUZANA DE CAMARGO GOMES - CPF: 371.343.969-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE ÁREA E PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. COISA JULGADA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, mantendo entendimento anterior de inexistência de omissão quanto à análise da tese de usucapião, reputada já decidida em julgamento anterior do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo de origem incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de prescrição aquisitiva (usucapião) como matéria prejudicial de mérito, ou se a matéria já estaria acobertada pela coisa julgada.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que o tema referente à exceção de usucapião já foi apreciado no Agravo de Instrumento nº 1024728-42.2022.8.11.0000, oportunidade em que se firmou a impossibilidade de reconhecimento da prescrição aquisitiva, em razão da incapacidade civil de uma das sucessoras do espólio à época do alegado esbulho, o que suspende o prazo prescricional (art. 198, I, do Código Civil).

4. Transitada em julgado a decisão proferida naquele recurso, tornou-se incontroverso o não cabimento da exceção de usucapião, inexistindo omissão ou violação ao devido processo legal na decisão agravada.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Transitada em julgado decisão anterior que reconhece a impossibilidade de usucapião, resta inviável rediscutir a matéria em novo incidente ou embargos de declaração.

2. A existência de coisa julgada material impede o reexame da prescrição aquisitiva sob pena de violação à segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
José Márcio Passoni e Outros
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da Ação Demarcatória Cumulada com Restituição de Área e Perdas e Danos, registrada sob o nº 0009813-26.2015.811.0040, ajuizada em desfavor do Espólio de Hildo Gomes que rejeitou Embargos de Declaração opostos contra decisões anteriores sob o fundamento de inexistência de omissão quanto à análise da tese de prescrição aquisitiva (usucapião), considerando-a já exaurida e rejeitada em julgamento anterior do TJMT.

Os agravantes sustentam que a decisão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de usucapião, arguida como matéria de defesa desde a contestação, e reiterada em diversas manifestações posteriores, inclusive por meio de impugnação ao laudo pericial.

Alegam que a tese não foi devidamente apreciada pelo Juízo de origem, mesmo sendo matéria prejudicial de mérito e obstativa ao pedido de demarcação e reintegração de posse, o que configuraria violação ao devido processo legal e negativa de prestação jurisdicional.

Argumentam, ainda, que a suposta coisa julgada invocada pela decisão agravada não se aplica, pois os julgamentos anteriores ocorreram em sede de cognição sumária, sem exaurimento da matéria, conforme reconhecido inclusive pelo STJ em decisão proferida em recurso especial interposto por outros litisconsortes (nº 2515094- MT).

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada, bem como para sustar os efeitos da tutela de evidência e da reintegração de posse já deferida, impedindo a consolidação da posse em favor do espólio antes do julgamento pleno da controvérsia e impedir novas providências administrativas junto ao INCRA e SEMA, que possam resultar na certificação ou modificação indevida da área litigiosa enquanto pendente a análise da usucapião.

Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

No mérito pugna pela reforma da decisão para o fim de que se reconheça a omissão quanto à análise da prejudicial de mérito relativa à prescrição aquisitiva (usucapião), determinando-se o necessário enfrentamento da matéria pelo juízo de origem.

Liminar indeferida.

Contrarrazões forma apresentadas no Id. 303146860, antes da intimação, nas quais se requer o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Isso é assim porque nos autos do recurso de agravo de instrumento nº 1024728-42.2022.8.11.0000 restou caracterizado o não cabimento da exceção de usucapião. Confira-se:

“[...] Além do mais, no caso concreto
evidencia-se que

exceção de usucapião não procede, uma vez que a data de início do esbulho (1995) uma das sucessoras do espólio, Desirée de Camargo Gomes, contava com um ano e meio de idade, portanto, era incapaz, logo, não corre a prescrição por força do disposto no art. 198, I do CC.

Destarte,
a prescrição aquisitiva em face da sucessora citada somente passa a correr no ano de 2008, quando completou 16 (dezesseis) anos, e, como a ação foi proposta em 2015 depois de transcorridos somente sete anos desde que cessou a causa interruptiva da prescrição decorrente resta evidente a não ocorrência da prescrição aquisitiva apta a ensejar a usucapião.
[...]” (Id.164627697, destaquei).

Registo que o acórdão do recurso de agravo de instrumento nº
1024728-42.2022.8.11.0000 transitou em julgado no dia 26-08-2024, de forma que a impossibilidade de ajuizamento da exceção de usucapião resta incontroversa.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025